Tribunal: STJ
Processo: 0045351-31.2018.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786260 - RJ(2024/0412314-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284/STF.
SOLIDARIEDADE E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO E DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS.
SUMÚLAS N. 5 E 7 /STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, em se tratando de relações de
consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre os membros do
consórcio deve ser afastada. Precedentes.
2. Tampouco merece conhecimento o apelo nobre quanto à suscitada ofensa
aos arts. 278, § 1o, da
265 do Código Civil, 70 e 75 do CPC e
Lei n. 6404/76,
33, V, da
uma vez que rever as conclusões do Tribunal de
Lei n. 8.666/93,
origem acerca da existência ou não de solidariedade e de legitimidade ad
demandaria reexame de fato e provas e de cláusulas contratuais,
causam
esbarrando no óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. De acordo com o
§§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, regra
art. 85,
geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa,
inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução
de mérito.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a166c88-11a5-4b07-aa49-2d7633023416

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a166c88-11a5-4b07-aa49-2d7633023416

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786260 - RJ(2024/0412314-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284/STF.
SOLIDARIEDADE E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO E DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS.
SUMÚLAS N. 5 E 7 /STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, em se tratando de relações de
consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre os membros do
consórcio deve ser afastada. Precedentes.
2. Tampouco merece conhecimento o apelo nobre quanto à suscitada ofensa
aos arts. 278, § 1o, da
265 do Código Civil, 70 e 75 do CPC e
Lei n. 6404/76,
33, V, da
uma vez que rever as conclusões do Tribunal de
Lei n. 8.666/93,
origem acerca da existência ou não de solidariedade e de legitimidade ad
demandaria reexame de fato e provas e de cláusulas contratuais,
causam
esbarrando no óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. De acordo com o
§§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, regra
art. 85,
geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa,
inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução
de mérito.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
CONSÓRCIO
TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fl. 635):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

CPC. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.

SOLIDARIEDADE
E
SÚMULA
N.
284/STF.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO E DE CLAÚSULAS
CONTRATUAIS. SUMÚLAS N. 5 E 7 /STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 505-526):
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Contrato de transporte
de passageiros. Concessionária de serviço público.
Responsabilidade civil de natureza objetiva. Acidente de
trânsito que vitimou passageiro de coletivo da empresa ré
consorciada ao 2o réu. Responsabilidade solidária da
empresa e do consórcio réus. Teoria da asserção. Acidente
de trânsito que vitimou passageiro de coletivo.
Comprovados a condição de passageiro e o nexo causal
entre o acidente e a lesão suportada pelo passageiro através
de prova pericial médica conclusiva. Patente o dever de
indenizar. Verba indenizatória bem fixada que não merece
reparo. Manutenção da sentença que se impõe. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 537-541).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a apontada violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil foi deduzida de forma subsidiária ao
juízo negativo de prequestionamento e que a decisão monocrática aplicou indevidamente
a
não podendo tal conclusão prejudicar o exame das demais
Súmula n. 284/STF,
violações federais indicadas.
Aduz, ainda, que a discussão sobre solidariedade entre consórcio e
empresas consorciadas e sobre legitimidade
não demanda reexame de fatos,
ad causam
provas ou cláusulas contratuais, mas apenas a correta qualificação jurídica dos fatos
incontroversos, afastando a aplicação das Súmulas n.
e n.
5/STJ
7/STJ.
Defende que, segundo o ordenamento jurídico e entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a regra é a ausência de solidariedade entre o consórcio e suas
consorciadas, somente se admitindo responsabilidade solidária em caso de previsão
contratual e em relações de consumo, o que afirmam não ocorrer no caso concreto.
Afirma, com base em precedente referido como
que a
REsp 1.635.637/RJ,
solidariedade somente poderia decorrer da interpretação das cláusulas do contrato de
constituição do consórcio, mas sustenta que, no caso, seria desnecessária tal interpretação
porque prevalece a regra geral de não solidariedade.
Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

Sustenta, outrossim, ofensa ao
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
porque, embora o Tribunal de origem tenha fixado os honorários dentro dos limites de
10% a 20%, teria arbitrado 12% em ação indenizatória sem dilação probatória, devendo
ser aplicado o percentual mínimo de 10% em observância à natureza e à importância da
causa.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 655-656).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de demanda indenizatória por acidente de trânsito envolvendo
ônibus em que o ora recorrido era passageiro. A perícia apontou trauma leve, sem
fratura, sequela ou incapacidade, e a sentença condenou as rés ao pagamento de R$
4.000,00 por dano moral e restituição de despesas com medicamento, além de custas e
honorários de 10% (fls. 546).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a condenação e
afirmou a responsabilidade solidária da empresa operadora e do consórcio (fls. 546-547).
No
recurso
especial,
o
CONSÓRCIO
TRANSCARIOCA
DE
TRANSPORTES sustenta: (i) ilegitimidade passiva do consórcio e inexistência de
solidariedade entre o consórcio e as consorciadas, por ausência de personalidade jurídica
do consórcio (art. 278, § 1o, da
e pela regra de que a solidariedade não
Lei n. 6.404/1976)
se presume (art. 265 do Código Civil), bem como com base no
V, da
art. 33,
e no
§ 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que tratariam
Lei n. 8.666/1993
art. 28,
apenas de solidariedade entre consorciadas, e não entre estas e o consórcio; invoca,
ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (
para afirmar a
EREsp 1.635.637/RJ)
impossibilidade de responsabilização do consórcio sem previsão contratual específica;
(ii) violação ao
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil, por suposta falta de
art. 489,
enfrentamento de fundamentos relevantes (fls. 548); (iii) violação ao
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil; e (iv) fixação de honorários sucumbenciais em 12% em
desacordo com os critérios do
§ 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a
art. 85,
redução para 10%.
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não prospera a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a
recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa aos referidos dispositivos legais,
Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

sem explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das teses recursais não
analisadas.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o decisum. Ausente tal
diretriz, incide o óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 284/STF:
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, em se tratando de relações
de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre os membros do consórcio
deve ser afastada. Nesse sentido, segue trecho da ementa do julgamento proferido no
REsp 1.635.637/RJ:

7. Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de
consumo, afasta-se a regra geral da ausência de
solidariedade entre as consorciadas por força da disposição
expressa contida no
§ 3o, do CDC. Essa exceção em
art. 28,
matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se
atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o
alargamento da base patrimonial hábil a suportar a
indenização."

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. ACIDENTE. FALHA DE SERVIÇO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
AS
CONSORCIADAS.
INTERESSE
PREPONDERANTE
SOBRE
A
AUTONOMIA PATRIMONIAL INTEGRANTES DO
CONSÓRCIO.
PRECEDENTE.
ALTERAÇÃO
DO
VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. DANO MORAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
2. Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de
consumo, afasta-se a regra geral da ausência de
solidariedade entre as consorciadas por força da disposição
expressa contida no
§ 3o, do CDC.
art. 28,
3. Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela
necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor,
mediante o alargamento da base patrimonial hábil a
suportar a indenização.
4. A revisão da compensação por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante
ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.226.588/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
)
22/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO
NO
SENTIDO
DA
RESPONSABILIDADE
DO
CONSÓRCIO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS
PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO. SÚMULAS 5 E
CONCLUSÃO NO ARESTO NO SENTIDO DA
7/STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSÓRCIO EM
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONSUMERISTA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser
sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os
requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
O acórdão dirimiu a controvérsia com
CPC/2015.
base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo
apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente.
2. A segunda instância concluiu pela existência de
legitimidade passiva do consórcio e o cabimento de sua
responsabilidade solidária com as empresas integrantes do
sistema de transporte municipal. Em razão da ocorrência de
lesão corporal ocasionada na parte autora em acidente de
trânsito, reconheceu-se a existência de danos morais,
fixando-se a reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"na hipótese de responsabilidade derivada de relação de
consumo, afasta-se a regra geral da ausência de
solidariedade entre as consorciadas por força da disposição
expressa contida no
§ 3o, do CDC. Essa exceção em
art. 28,
matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se
atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o
alargamento da base patrimonial hábil a suportar a
indenização. Não obstante, é certo que, por se tratar de
exceção à regra geral, a previsão de solidariedade contida
no
§ 3o, do CDC deve ser interpretada
art. 28,
restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações
resultantes do objeto do consórcio, e não quaisquer
obrigações assumidas pelas consorciadas em suas
atividades empresariais" (
Rel. Ministra
REsp 1.635.637/RJ,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
. Incidência da
21/9/2018)
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.041.309/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe de
)
15/6/2022.
A hipótese em julgamento cuida exatamente de uma relação de
consumerista, cuja prestação do serviço mostrou-se falha, diante do acidente que vitimou
Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

o recorrido e demais passageiros. Segue trecho do acórdão recorrido (fls. 508-509; 521-
522):

Comprovado que o acidente envolveu coletivo pertencente
à 1a ré que era operado no corredor viário controlado pelo
2aréu, vitimando a autora que viajava na condição de
passageira do coletivo, sendo a responsabilidade de ambas
a rés, prestadoras de serviço, objetiva e solidária nos
termos do Código de Defesa do Consumidor e do Código
Civil.
Assim, tendo em vista que o consórcio integra a relação de
consumo, de modo que deve haver solidariedade entre os
réus, resta intocável a sentença ao reconhecer a
legitimidade passiva do Consórcio, condenando os réus,
solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos
causados ao passageiro.
(...)
Registre-se que, na forma do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, a responsabilidade das empresas de
direito privado prestadoras de serviços públicos, sendo o
transporte coletivo um serviço público, é objetiva, fundada
no risco administrativo.
Contudo, para que seja imputada à empresa transportadora
a responsabilidade civil exige-se a presença não só da
conduta do agente, mas também do resultado danoso e do
nexo de causalidade capaz de estabelecer um elo entre os
elementos fáticos e o dano.
Frise-se que a característica mais importante do contrato de
transporte é a chamada cláusula de incolumidade,
considerando-se que a obrigação do transportador não é de
meio apenas ou somente de resultado, mas de garantia ou
dever de custódia, cumprindo ao transportador o dever de
zelar pelo passageiro, assegurando ao passageiro ser
transportado são e salvo até o lugar de destino.
Do exame dos autos, consoante bem analisado pelo i. juízo
a quo, é possível observar que o autor comprovou,
satisfatoriamente, sua condição de passageiro do ônibus,
bem como a dinâmica do acidente sofrido, bem como a
lesão suportada pelo autor.

Assim, tampouco merece conhecimento o apelo nobre quanto à suscitada
ofensa aos arts. 278, § 1o, da
265 do Código Civil, 70 e 75 do CPC e 33,
Lei n. 6404/76,
V, da
uma vez que rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da
Lei n. 8.666/93,
existência ou não de solidariedade e de legitimidade ad causam demandaria reexame de
fato e provas e de cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Por fim, quanto à alegada ofensa ao
§ 2o, verifica-se que o Tribunal
art. 85,
de origem arbitrou os honorários dentro dos limites legais de 10% a 20% previstos no
referido dispositivo normativo, não havendo que se falar, portanto, em reforma do
acórdão recorrido neste ponto.
A propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LIMITES
PERCENTUAIS. MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%.
§§ 2o E 6o, DO CPC. REGRA GERAL E DE
ART. 85,
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. De acordo com o
§§ 2o e 6o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os
honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo
de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da
causa, inclusive quando improcedente o pedido ou extinto
o processo sem resolução de mérito.
2. O § 8o do
do Código de Processo Civil -
art. 85
arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa -
dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário
cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for
muito baixo.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.031.302/DF,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
)
23/8/2023.
Apesar do esforço argumentativo, portanto, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 5fdcd8c6-199f-476c-bd5b-b25e828cb63d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.786.260 / RJ
Número Registro: 2024/0412314-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00453513120188190205 202424510241 453513120188190205
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO : JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO : GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO TRANSCARIOCA DE TRANPORTES
ADVOGADO : JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: JORGE LUIZ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO : GEORGE PIMENTEL DE OLIVEIRA - RJ104649
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 797a0c53-0eb2-4f10-aa53-79173e7e696f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 797a0c53-0eb2-4f10-aa53-79173e7e696f